Tribunal: TJSP
Processo: 2013317-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por seguradora no foro de seu domicílio – Danos a equipamentos eletrônicos do segurado causados por oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré – Juízo que não declinou de sua competência - Inadmissibilidade - Sub-rogação da seguradora apenas do direito material invocado, mas não da prerrogativa

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por seguradora no foro de seu domicílio – Danos a equipamentos eletrônicos do segurado causados por oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré – Juízo que não declinou de sua competência - Inadmissibilidade - Sub-rogação da seguradora apenas do direito material invocado, mas não da prerrogativa personalíssima do consumidor para ajuizar a ação na sede ou lugar do seu domicilio - Precedentes - Domicílio da ré situado em Curitiba, no Paraná – Reforma da decisão para que se reconheça a incompetência do juízo da comarca de São Paulo - Recurso provido.